Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725969-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por A. J. I. F.., rep. por LAIRA DOS SANTOS INACIO, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “forneça e custeie o tratamento com o medicamento Tiotepa (Tepadina) 300 mg/m2/dia IV (total de 64 ampolas de 15 mg), na forma em que prescrita no relatório médico de ID Num. 97722951, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua intimação” estabelecendo que “em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura do medicamento à parte agravada devido à avaliação que a situação da parte agravada não se enquadraria na previsão de cobertura obrigatória, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente a Resolução Normativa 465/2021, visto não constarem aqueles neste rol. Sustenta que o aludido rol “é sim taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de maneira que sem fundamento algum a interpretação prestada na decisão vergastada” e que tal listagem é taxativa, “a negativa da agravante se encontra amparada na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como contrato entabulado entre as partes, de modo que não podia e nem devia o Juiz singular ter concedido a tutela de urgência, haja vista que ausente a necessária probabilidade do direito perseguido”. Elenca o REsp. no 1.733.013/PR, precedente no qual sua tese teria sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem assim apontando o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência ao autor, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo de irreversibilidade da medida. Defende que “a discussão sobre o custeio de medicamento sem registro na A.N.V.I.S.A. já foi analisado sob a ótica do S.T.J. através do tema repetitivo 990”, salientando que “o medicamento solicitado não entra nas exceções. E por se tratar de medicamento que não possui registro no órgão de vigilância sanitária competente, não possui cobertura contratual, o que deverá ser sopesado quando do julgamento do presente agravo”. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. Houve recolhimento do preparo (ID 28083152). É o breve relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 28083152), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsando-se os autos, e contrastando-os com os elementos fáticos e argumentativos constantes da peça recursal, a probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente não aparenta estar presente, bem assim revela-se que a urgência na espécie milita em favor do agravado, em razão do risco de progressão da doença que acomete a participante (ID 97722950 dos autos da origem). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 97722948) e que, consoante se afere dos relatórios médicos trazidos na origem (ID 97722950 e 97722951), busca tratamento medicamentoso (quimioterapia) contra Neuroblastoma metastático, estágio 4, na adrenal esquerda com infiltração de medula óssea bilateral e múltiplas metástases ósseas. Na oportunidade, o médica assistente, Dr. Maria Gabriela Alves Dias Matos, CRM/SP 173.001, salientou o alto risco do quadro clínico da agravada, tendo indicado a utilização, dentre outros, do fármaco TIOTEPA 300mg/m3/dia IV (64 ampolas de 15mg), cuja cobertura fora negada pela agravante (ID 97722952), limitando-se a informar que o serviço solicitado não preenchia as diretrizes dispostas no rol de procedimentos pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Friso que, da leitura do relatório médico, vislumbra-se que a paciente-participante em questão é menor impúbere, pessoa de 5 anos de idade, já submetida a resseção cirúrgica do tumor primário, submetendo-se, ainda, a transplantes de medula óssea dentro dos protocolos de tratamento quimioterápico, tendo após tais procedimentos sido notada “excelente resposta”, inobstante os “índices de recaída muito altos e sobrevida muito limitada” (ID 97722951). Destaco, por oportuno, que, além de ter a autora trazido aos autos a bula do medicamento TEPADINA, nome comercial do composto tiotepa (ID 97722963), a pertinência da droga receitada para tratamento do caso da autora, ora agravada, na forma do relatório médico de ID 97722951: “A tiotepa é uma droga extremamente potente, muito ativa contra o neuroblastoma, com ótima penetração da droga no sistema nervoso central. Foi incluída no protocolo de tratamento do neruoblastoma que é uma doença com índices de sobrevida extremamente baixos, que não passam de 40% em 5 anos com o tratamento tradicional, afim de intensificar o tratamento desta doença tão agressiva, com excelentes resultados nos protocolos atuais”. Dessa forma, não apenas o estado de saúde da autora é extremamente delicado, como o perigo da demora no fornecimento do fármaco pode acarretar dano grave à autora, motivo pelo qual se justificam, inclusive, as astreintes na forma fixada na origem, sem prejuízo de majoração, acaso verificada recalcitrância no cumprimento da decisão liminar. Diante dos fatos descritos dos relatórios médicos acima mencionados, depura-se que o tratamento medicamentoso para a moléstia que acomete a autora no afã de recuperar seu estado de saúde é, aparentemente, urgente e indispensável, não podendo ter sido negado pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. No concernente à alegada ausência de registro do fármaco na ANVISA, o que configuraria exceção que fundamenta a exclusão de cobertura contratual argumentada pela operadora agravante, tem-se aquela agência reguladora de controle sanitário possui ato regulatório (Instrução Normativa no 1 de 2014, juntada aos autos no ID 97722960), na qual libera a importação em caráter excepcional do fármaco Tiotepa 15mg (item 28 do anexo da IN no 1/2014, ID 97722961). Dessa forma, inaplicável a tese firmada no REsp. repetitivo 1.726.563/SP, Tema 990/STJ, ao caso em comento, em razão da situação fática distinta daquela que levou à construção do precedente qualificado de observância obrigatória, constituindo a autorização excecional de importação do fármaco, de comprovada pertinência para com o tratamento da patologia, premissa que autoriza o distinguishing do caso concreto em face do precedente elencado pela parte. Portanto, tem-se que a solicitação da aludida medicação é pertinente ao tratamento da doença que acomete a autora, tendo sido indicado pelo médico assistente de maneira justificada e fundamentada, possuindo, ainda, tendo sua importação para uso no país sido autorizada pela ANVISA desde 2014, sendo certo, ademais, que a indicação visa o controle e estabilização do quadro clínico da autora conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do quadro clínico da paciente-participante, buscando, sobretudo, a progressão da doença com resultados indesejáveis, dado o alto índice de recidiva salientado pela médica assistente (ID 97722951). Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das moléstias acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Relativamente à afirmação, pela autora, de que o Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS seria taxativo, consoante precedente trazido pela parte oriundo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber, o Resp. 1.733.013/PR, cumpre ressaltar que, naquela oportunidade, ao decidir o caso concreto, o STJ expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido de que o rol de procedimento da ANS seria taxativo. Todavia, o julgado invocado pelo agravante não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Confira-se: A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Tampouco há se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 955, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/participante, ora agravado, de inicio de tratamento de enfermidade de progressão agressiva. Para além da probabilidade no direito alegado pelo autor, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. No entanto, tal panorama é o atualmente colhido dos autos, sendo certo que, na origem, será devidamente oportunizado á operadora de plano de saúde ré a produção das provas que entender pertinentes à fundamentação de suas alegações, inclusive prova pericial, ou mesmo outras de ordem técnico-científica que sirvam ao desiderato de infirmar as prova s produzidas pela autora e acostadas junto à exordial. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator